Tribunal: STF
Processo: HC 258612
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE NO LUGAR DO COMETIMENTO DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.7.2025, por Estevão Ferreira de Melo e outra, advogados, em benefício de Thiago Orsi Urias, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.6.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 999.241, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. WRIT NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TAXATIVIDADE E LEGALIDADE. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A pacífica jurisprudência desta Corte Superior não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias. 



    2. Ademais, apesar de o Tribunal estadual destacar que a conduta se amoldaria melhor ao tipo previsto no art. 35 da Lei de Drogas, entendeu que não seria possível a desclassificação da conduta, em razão de o crime de associação para o tráfico de drogas ter pena superior ao crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013. Contudo, não foram analisadas as questões referentes ao princípio da taxatividade e legalidade, tais como ventiladas no habeas corpus. 



    3. Assim, considero inviável o debate diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental improvido”.



    2. Os impetrantes restringem-se a sustentar que o paciente foi condenado à pena de onze anos, três meses e dez dias de reclusão, pelas práticas dos delitos de tráfico de entorpecente e de integrar organização criminosa, mesmo tendo sido ressaltado, no acórdão de segunda instância confirmatório da condenação do paciente, que, com relação à sua participação em organização criminosa, a conduta se adequaria melhor ao delito de associação para o tráfico de entorpecente. 



    Afirmam que, ao ser assentado em segunda instância que o paciente deveria ter sido condenado pelo delito “correto” de associação para o tráfico de entorpecente e não de integrar organização criminosa, ele deveria ter sido absolvido dessa imputação, subsistindo apenas a condenação pelo tráfico de entorpecente, o que faria com que ele tivesse alcançado “a progressão de regime” em razão do período a ser detraído da prisão cautelar no curso do processo. 



    Salientam que, mesmo mantida a condenação do paciente pelo delito de integrar organização criminosa, menos grave que o delito de associação para o tráfico de drogas, “durante todo o processo, a defesa focou em combater especificamente a incidência do crime de organização criminosa, com suas características específicas, diversas àquelas do crime de associação para o tráfico, como a divisão hierárquica de tarefas e a associação permanente”. Defendem que manter a condenação do paciente por integrar organização criminosa “ao mesmo passo que se reconhece a validade de tipificação diversa, jamais combatida pela defesa, representa insanável violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV e LIV, da CFRB)”.



    Asseveram que, embora tenham interposto recurso especial e impetrado habeas corpus contra o mesmo acórdão de segunda instância confirmatório da condenação, não teria havido “coincidência dos pedidos formulados” nem haveria de se cogitar de supressão de instância, ao contrário do afirmado no julgado objeto da presente impetração.



    Ponderam que, não se acolhendo o pleito de absolvição do paciente, quanto à imputação de integrar organização criminosa, por se adequar a conduta melhor ao tipo penal de associação para o tráfico de entorpecente, o fato imputado ao paciente deveria ser desclassificado para esse delito, que, por não ser hediondo, levaria a alteração dos requisitos objetivos para a progressão de regime. Não reconhecida essa desclassificação, alegam que deveria ser concedida a ordem para determinar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça proceda ao exame das alegações da defesa no lugar de assentar tratar-se de supressão de instância.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requer-se a concessão da tutela liminar, com fulcro no art. 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e no art. 7º, §1º, da Lei 8.038/90, para: 



    • Suspender, de imediato, os efeitos da condenação imposta ao paciente quanto ao delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, afastando-se os efeitos da hediondez; 



    • Subsidiariamente, determinar, de forma urgente, a retificação da titulação penal, para que passe a refletir, provisoriamente, a conduta prevista no art. 35 da Lei 11.343/06, com imediatas repercussões na execução penal, especialmente quanto às regras de progressão de regime;



    (...) a) Que seja deferida a liminar, em maior amplitude, para suspender a eficácia da condenação do Paciente pela prática do crime tipificado no art. 2º da Lei 12.850/2013; 



    b) Se não atendido o primeiro pedido, que seja deferida a liminar para desclassificar a conduta para o pedido correto (art. 35 da Lei 11.343/2006), mantida a pena aplicada; 



    c) Ao final, que seja concedida a ordem, para absolver o Paciente quanto ao crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, por atipicidade da conduta, uma vez que o próprio acórdão recorrido reconhece expressamente a ausência dos elementos caracterizadores desse tipo penal; 



    d) Subsidiariamente, se não concedida a ordem em sua amplitude máxima, que seja concedida em parte para desclassificar a conduta do Paciente para o delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, nos termos dos arts. 383 e 617 do Código de Processo Penal, mantida a pena privativa de liberdade imposta, com a correspondente adequação do título executivo penal e seus impactos na execução da pena; 



    e) Por fim, em caráter ainda sucessivo e subsidiário aos dois pedidos anteriores, que está Suprema Corte conceda a ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça proceda ao regular conhecimento e julgamento do mérito do Habeas Corpus nº 999241/MG (2025/0144787-3), afastando o indevido obstáculo processual imposto, garantindo, assim, a devida prestação jurisdicional em tutela da liberdade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. Consta do julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:



    “(...) Com efeito, como consignado anteriormente, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que a defesa interpôs recurso especial contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 1.0000.24.198442-6/001, ainda em trâmite perante o Tribunal de origem. 



    A pacífica jurisprudência desta Corte Superior não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias. (...)



    Assim, constatada a interposição concomitante de recurso especial, em processamento na instância inferior, e de habeas corpus, este último não pode subsistir. 



    Ademais, constata-se da análise do acórdão proferido em sede de apelação, que as teses defensivas apontadas na inicial do habeas corpus, quais sejam, violação dos princípios da taxatividade e da legalidade, não foram especificamente debatidas pela Corte de origem, a qual se limitou a afirmar que (...):



    Por oportuno, destaco que, pela prova dos autos, em observância ao princípio da especialidade, encontra-se caracterizada a associação para o tráfico e não a organização criminosa descrita na Lei nº 12.850/2013, notadamente pelas declarações dos policiais ouvidos em juízo e das interceptações telefônicas, que demonstram que os agentes estavam associados para a venda de drogas sintéticas, não sendo apuradas outras práticas criminosas. 



    Todavia, considerando que a conduta descrita no art. 35 da Lei nº 11.343 /2006 é apenada mais gravemente do que a de organização criminosa, tenho que não há qualquer modificação a ser feita na condenação dos agentes nas iras do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.



    Assim, tem-se que, apesar de o Tribunal estadual destacar que a conduta se amoldaria melhor ao tipo previsto no art. 35 da Lei de Drogas, entendeu que não seria possível a desclassificação da conduta, em razão de o crime de associação para o tráfico de drogas ter pena superior ao crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013. Contudo, não foram analisadas as questões referentes ao princípio da taxatividade e legalidade, tampouco as manifestações da defesa ao longo do curso da ação penal, tais como ventiladas no habeas corpus. 



    Assim, considero inviável o debate diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”.  



    5. As alegações deduzidas na inicial da presente impetração relativas à manutenção da condenação do paciente por integrar organização criminosa, quando sua conduta se ajustaria melhor ao tipo penal do delito de associação para o tráfico de entorpecente, são matérias não analisadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao desprover o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 999.241 da defesa, esse órgão fracionário restringiu-se a manter a decisão agravada, afirmando que as alegações da defesa ali apresentadas, reiteradas na presente impetração, não poderiam ser analisadas por terem sido objeto de recurso especial e habeas corpus protocolizados contra o mesmo acórdão de segunda instância e por não terem sido examinadas em segunda instância, no julgamento dos recursos de apelação criminal da acusação e da defesa.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).  



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. Além de o delito de integrar organização criminosa, pelo qual condenado o paciente, ter pena menor do que aquele que se pretende seja reconhecido como cometido, de associação para o tráfico de entorpecente, os pleitos deduzidos na inicial da presente impetração de absolvição ou desclassificação demandariam reexame do conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.  



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora